Tribunal: TJES
Processo: 5011401-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011401-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO SOARES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC E RCC. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário, sob a alegação de inexistência de contratação válida de cartões de crédito consignado vinculados à reserva de margem consignável (RMC) e à reserva de cartão consignado (RCC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, para a suspensão imediata de descontos bancários em benefício previdenciário diante da alegação de vício de consentimento e inexistência de relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A presença, nos autos, de elementos que apontam, em exame preliminar, para a formalização do ajuste, como termos de adesão assinados e comprovantes de transferência bancária (TED) para conta de titularidade do consumidor, enfraquece, neste momento processual, a verossimilhança imediata das alegações de fraude ou inexistência de negócio jurídico.

5. A análise de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação quanto à modalidade de crédito contratada demanda dilação probatória durante a instrução processual.

6. O lapso temporal entre o início dos descontos, ocorridos desde 2017 e 2019, e o ajuizamento da demanda apenas em 2024 enfraquece a alegação de urgência contemporânea e afasta, por ora, o perigo de dano apto a justificar a medida liminar.

7. O indeferimento da medida liminar não impede a reavaliação da questão pelo juízo de origem após a produção de novas provas e o exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SOARES (ID nº 14950444) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em sede de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Processo nº 5011087-93.2024.8.08.0011 ), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados pelo banco agravado em benefício previdenciário titularizado pelo agravante.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que não celebrou qualquer contrato de empréstimo consignado com o agravado, sendo os descontos indevidos e destituídos de autorização válida; (ii) que a situação configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor; (iii) que a manutenção das deduções acarreta prejuízo patrimonial irreparável, dada a natureza alimentar da verba atingida; e (iv) que a modalidade de crédito em questão (RMC) é objeto de controvérsia judicial, havendo indícios de ausência de informação clara e adequada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, do CPC).

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando do indeferimento do pedido de concessão da tutela provisória recursal,
razão pela qual a pretensão recursal não merece acolhida.

Colhe-se dos autos que o pedido de antecipação da tutela foi indeferido por porque, em exame preliminar, constatou-se a existência de contrato com assinatura e de comprovante de transferência bancária (TED) para conta de titularidade do agravante, elementos que tornaram inverossímil e controvertida a tese autoral de inexistência de contratação.

Soma-se a isso o fato de que, em contrarrazões, o agravado sustenta a regularidade da contratação de dois contratos de cartão de crédito consignado, com menção a termos de adesão assinados, disponibilização de valores via TED e mecanismos adicionais de validação da operação, circunstâncias que, ao menos neste momento processual, recomendam maior aprofundamento instrutório antes de qualquer providência de natureza satisfativa.

De igual modo, não se evidencia, no caso concreto, perigo de dano contemporâneo apto a autorizar a concessão da medida de urgência, uma vez que, conforme consignado na própria decisão de origem, os descontos questionados vêm sendo realizados desde fevereiro de 2017 e setembro de 2019, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em setembro de 2024, circunstância que enfraquece a alegação de urgência e corrobora a conclusão de que a controvérsia deve ser submetida ao regular contraditório e à adequada instrução probatória antes de qualquer providência satisfativa.

Nesse contexto, a controvérsia instaurada exige exame mais detido do acervo documental e, se necessário, dilação probatória para adequada apuração da higidez da manifestação de vontade da parte autora e da regularidade da avença impugnada. Ausente, portanto, demonstração suficientemente robusta da probabilidade do direito e
periculum in mora
, inviável a reforma da decisão recorrida para deferimento da tutela de urgência pretendida.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por ILZA FURTADO contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos realizados em seu benefício previdenciário, relativos a um cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG, um empréstimo no Itaú e contribuições para associações (Master Prev Ltda e UNASPUB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de descontos indevidos nos proventos da agravante, em razão de suposta falha na informação prestada no momento da contratação; e (ii) analisar a necessidade de suspensão dos descontos antes da instrução probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado,
o que não se verifica no caso, dada a ausência de elementos suficientes para demonstrar a irregularidade das contratações.
A agravante admite, em momentos distintos, ter recebido valores em conta, mas alega desconhecimento sobre a modalidade de contratação, o que evidencia necessidade de dilação probatória para análise da suposta falha no dever de informação. O extrato bancário constante dos autos confirma a realização de saques, o que contraria a alegação de desconhecimento total do negócio jurídico celebrado.
A jurisprudência é firme no sentido de que, para suspender descontos decorrentes de contrato formalmente firmado, deve haver prova concreta de abuso ou fraude, o que não se constata nesta fase processual. O indeferimento da liminar não impede a reavaliação da questão pelo juízo de primeiro grau após a juntada dos documentos pelas instituições financeiras
e associativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca da abusividade da cobrança, não bastando alegações genéricas de desconhecimento sobre a contratação. A existência de movimentações financeiras na conta da agravante reforça a necessidade de dilação probatória para verificar eventual falha no dever de informação.
A tutela de urgência não pode ser concedida quando a verificação da abusividade do contrato exige produção de prova em instrução processual.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5011852-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 26/03/2024; TJMT, AI nº 1020560-94.2022.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/12/2022.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5008108-94.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 14.04.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco Pan S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, considerando o pedido de suspensão de descontos em razão de alegado adimplemento de obrigações contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 4. A Agravante não comprova a quitação do contrato de cartão de crédito consignado nº 0229744062878, conforme alegado. Os boletos apresentados se referem a outros contratos (empréstimos consignados) que já foram quitados, conforme narrativa do banco Agravado e extratos previdenciários juntados aos autos. 5.
A controvérsia acerca de eventual falha na prestação do serviço pelo Agravado demanda dilação probatória e não permite o reconhecimento, de plano, da probabilidade do direito. 6. Não se verifica perigo de dano, uma vez que os descontos ocorrem desde 2021, sem indícios de prejuízo irreparável à Agravante. O lapso temporal transcorrido reforça a ausência de periculum in mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Para a concessão de tutela de urgência, é indispensável a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 26082425620228130000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 23/02/2023. TJ-PR, AI nº 00609051820218160000, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 29/01/2022. TJ-MS, AI nº 14083195920238120000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 19/07/2023.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5009192-33.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 20.03.2025)

Esclareça-se não se estar, com isso, afastando em definitivo a pretensão deduzida pelo recorrente, mas apenas reconhecendo que, diante do acervo cognitivo ainda embrionário e das limitações inerentes à cognição sumária, a verificação de eventual irregularidade da contratação impugnada demanda dilação probatória, razão pela qual se mostra inviável, por ora, a concessão da medida de urgência postulada.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)